Tribunal: STF
Processo: Rcl 57502
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Marcos Vinicios Picinin Moraes contra decisão proferida pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do STJ, no AgrInt nos ED no RE nos ED nos ED no AgrInt no RMS n. 62272/MG, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao aplicar equivocadamente a tese firmada no Tema 485, RE 632.853 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-24): 



    “1. Foi impetrado Mandado de Segurança (Doc. 05) junto ao TJMG pedindo, ao final, a anulação da questão de sentença penal (Doc. 06) por violação da Súmula 74 do STJ, já que não há comprovação da menoridade do réu e sim, tão somente a sua alegação da suposta idade em interrogatório judicial, sendo que o espelho de correção, em desacordo com o Edital (Doc. 07), prevê como padrão de resposta o reconhecimento da menoridade e a prescrição pela menoridade relativa (prescrição pela metade) do crime de desacato, com fundamento em declaração do réu em seu interrogatório em juízo, sem prova por documento hábil. 



    2. Tanto na resposta administrativa (Doc. 08) quanto em fase judicial (Doc. 09) Estado de Minas Gerais alegou que o Reclamante deveria ter escrito na sua resposta o alegado judicialmente para anular a questão, ou seja, a seguir esse raciocínio nenhuma questão de concurso público seria anulada, afastando, por completo o controle judicial, violando princípio da inafastabilidade da jurisdição tem previsão no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, que dispõe: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’.



    3. Da decisão que indeferiu (Doc. 10) o Mandado de segurança foi interposto em novembro de 2019 Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (Doc. 11).



    4. O RMS foi indeferido (Doc. 12) e a decisão foi atacada por Agravo interno (Doc. 13), posteriormente, foram interpostos dois embargos de declaração, o primeiro em 14/10/2020 (Doc. 14), e o segundo em 02/07/2021 (Doc. 15) em que se pede, resumidamente, que seja exercido o controle da legalidade, conforme autoriza o RE 632.853/CE, ou seja, analisada se a questão da sentença penal (enunciado e gabarito) estão ou não em desacordo com o Edital. Ambos foram rejeitados, o primeiro, interposto em 14/10/2020 na data de 22/06/2021 (Doc. 16), e o segundo em 16/11/2021 (Doc. 17). 



    5. Em 08/12/2021 foi interposto Recurso Extraordinário (Doc. 18) em que se pede, em síntese, a aplicação da tese de Repercussão Geral do RE 632.835/CE, no sentido de analisar a legalidade ou não da questão da sentença penal (enunciado/gabarito) em relação ao Edital.



    6. Em 30/03/2022, o Ministro Relator Dr. Jorge Mussi, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fulcro no art. art. 1.030, I, a, segunda parte, do Código de Processo Civil (Doc. 19), ou seja, que o acórdão objeto do Recurso Extraordinário está em conformidade com a decisão do STF no RE 632.835/CE.



    7. Foram interpostos Embargos de declaração (Doc. 20) – 05/04/2022, no qual o embargante afirmou que o Recurso Extraordinário é justamente para aplicação do RE 632.835/CE, parte final, na qual é permitido o controle de legalidade da questão e, conforme afirmado pelo Ministro Jorge Mussi, o Reclamante interpôs sucessivos embargos de declaração contra a decisão que rejeitou o RMS, porém, foram justamente para suprir a omissão dos julgadores que não analisam a legalidade da questão e a ausência de fundamentação jurídica do gabarito, uma vez que, há afronta direta à Súmula 74 do STF e ao Edital, ou seja, o enunciado da questão e o espelho de correção da prova de sentença penal não existem, sendo sistematicamente ignorados pelos julgadores.



    8. Os embargos foram rejeitados (Doc. 21). 



    9. Foi interposto Agravo Interno contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário (Doc. 22), sendo rejeitado em 16/12/2022 (Doc. 23). (…). 



    A presente reclamação é ajuizada com a finalidade de assegurar a autoridade da decisão proferida no RE 632.835/CE (Doc. 27). 



    No referido julgado, conforme se aprofundará no capítulo a seguir, esta E. Corte estabeleceu três premissas basilares quanto à possibilidade de controle judicial das questões de concurso público: i) não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas; ii) excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; iii) ao juízo de teratologia, ou seja, erro grosseiro, no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova. (…).



    Fica claro que o entendimento jurisprudencial do STJ, conforme tese em repercussão geral do STF (RE 632.853/CE), ressalva a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle de legalidade das questões de concurso público – compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. Porém, não foi aplicado esse entendimento na decisão de rejeição do agravo interno, de lavra do Excelentíssimo Ministro-Relator Og Fernandes. 



    Prosseguindo, o Excelentíssimo Ministro Og Fernandes fundamentou sua decisão citando a decisão da Corte de origem que também não observou o RE 632.853/CE, alterando o conceito de controle de legalidade que pode ser exercido pelo Poder Judiciário previsto na tese de repercussão geral citada. (…).



    Tendo em vista a regra geral da vinculação das etapas do certame às disposições estampadas no instrumento convocatório, incontestável a afirmação de que os conteúdos cobrados nas provas do concurso público devem se limitar, expressamente, ao previsto no edital, sob pena de violar os princípios da isonomia e da legalidade, entre outras normas jurídicas. 



    Desta forma, data vênia, fica caracterizada a teratologia da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Og Fernandes. (…).



    No enunciado da sentença penal (Doc. 06 – e-STJ Fl. 47) o réu foi denunciado desta forma: (…).



    Fica claro, que a vítima era menor de 15 anos à época dos fatos e foi juntada cópia da sua certidão de nascimento para comprovação da sua idade. Já a suposta idade do réu foi alegada em seu interrogatório judicial, ausente qualquer prova documental. (…).



    O espelho de correção da prova de sentença penal viola claramente o Edital e a Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando ao Poder Judiciário o seu controle de legalidade. 



    Aceitar como correto o reconhecimento da menoridade relativa do réu sem nenhuma prova documental, conforme previsto no espelho de correção da prova, é negar o Direito e seus fundamentos. 



    Nesse caso, o ato administrativo exarado pela banca, com fundamento inexistente e teratológico é inválido. Há, portanto, vício nos motivos do ato, sendo passível de controle judicial conforme Recurso Extraordinário nº. 632.853/2015 do Supremo Tribunal Federal. 



    Vale consignar que a mesma jurisprudência autoriza a intervenção do Poder Judiciário em casos de ilegalidade flagrante e inobservância do edital, conforme demonstrado. O teor dos votos condutores do RE 632.853/CE, são bem elucidativos.”.



    Requer, ao final, “seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, assim, a autoridade da decisão desta E. Corte no julgamento do RE 632.835/CE, com repercussão geral, e dando seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.”. (eDoc. 1, fls. 25-26).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 26/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, o processo encontra-se em tramitação.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    O ato impugnado refere-se a acórdão do STJ que negou provimento ao Agravo Interno nos ED no RE nos ED nos ED no Agravo Interno no RMS n. 62272/MG, assim ementado (eDoc. 23, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 485/STF. 



    1. O STF, ao julgar o RE n. 603.580-RG/RJ, firmou o entendimento de que ‘não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’ (Tema n. 485/STF).



    2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”. 



    Importante ressaltar, os fundamentos do voto condutor do acórdão (eDoc. 23, fls. 2-6):



    “No caso dos autos, ao examinar a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (fls. 617-621): 



    O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. 



    Isso porque, consoante lá assentado, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. 



    [...] 



    Verifica-se, portanto, que a Banca Examinadora não atribuiu nenhuma pontuação para o candidato porque ele deixou de abordar, em sua prova, a prescrição da pretensão punitiva, não tendo, conforme salientado na resposta ao recurso, acolhido a preliminar diante da informação relativa à idade do réu obtida por meio de prova oral colhida em juízo, nem tampouco a rejeitou ao alegado fundamento de que não há prova documental que certifique a data de nascimento do acusado. 



    No caso dos autos, a parte impetrante não demonstrou que houve erro material da Banca Examinadora na correção da sua prova. 



    Examinando os autos, constato que, embora o impetrante tenha feito menção ao entendimento jurisprudencial do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA acerca da necessidade de prova documental que ateste a menoridade do réu, da análise da sua resposta, não é possível verificar que ele aplicou o entendimento ao caso concreto, tendo sido omisso quanto à prescrição da pretensão punitiva, que, ressalte-se, é matéria de ordem pública que pode ser arguida e conhecida de ofício, a qualquer tempo, pelo Magistrado, nos termos do artigo 61 do CPP combinado com o artigo 107, IV, do Código Penal. 



    Assim, o critério adotado pela Banca Examinadora não evidencia o direito de cômputo dos pontos do quesito controvertido, não podendo o Poder Judiciário promover a alteração do critério de correção de prova adotado pela Comissão Examinadora do concurso, sob pena de se apreciar o mérito do ato administrativo, em substituição ao órgão competente. 



    Se a resposta deveria conter a análise da prescrição da pretensão punitiva e a parte impetrante não fez menção à prejudicial de mérito, sequer rejeitando-a com base no entendimento jurisprudencial que ora defende, ela não atendeu à exigência do quesito, não havendo que se falar na existência de ilegalidade praticada pela autoridade coatora na correção da sua prova e de direito líquido e certo à atribuição dos pontos referentes ao quesito. 



    (…).



    Assim, examinando os autos, não se vislumbra o alegado vício de nulidade do ato apontado como coator, uma vez que, conforme assentado pelo acórdão de origem, a Banca examinadora não atribuiu a pontuação ao recorrente em razão da ausência de abordagem em sua resposta do tema relativo à prescrição, fosse para reconhecê-la, fosse para afastá-la, pelos fundamentos que ora apresenta em sede judicial, de forma que a pretensão do recorrente exige, em verdade, a apreciação do mérito administrativo e a substituição da banca examinadora.



    Isso porque, como consignou o julgado a quo, ‘se a resposta deveria conter a análise da prescrição da pretensão punitiva e a parte impetrante não fez menção à prejudicial de mérito, sequer rejeitando-a com base no entendimento jurisprudencial que ora defende, ela não atendeu à exigência do quesito, não havendo que se falar na existência de ilegalidade praticada pela autoridade coatora na correção da sua prova e de direito líquido e certo à atribuição dos pontos referentes ao quesito’ (fls. 332). 



    Portanto, não estando evidenciada ilegalidade na atuação da banca examinadora, é de se afastar o alegado direito líquido e certo do recorrente à atribuição de pontos em sua prova de direito penal. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça está em consonância com o Tema n. 485/STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”. 



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, sobretudo porque, “a análise feita não é uma das hipóteses de excepcionalidade em que se admite a análise de mérito de questões de concurso público (compatibilidade entre as questões e o edital do certame)”.



    Ora, cotejando o decisum reclamado a tese de repercussão geral fixada no Tema 485, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. Neste sentido:



    Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Concurso público. Pretensão de anulação de questão. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração e desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgaõ de origem ou peculiaridade que justifique a reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44901 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente